Tribunal: TJES
Processo: 5013530-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013530-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTVS S.A.

AGRAVADO: PIER VITORIA HOTEL LTDA.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em ação declaratória, ampliou o alcance de tutela de urgência, para impor à empresa agravante a obrigação de fornecer e ativar o módulo de software "Fast Check-in".

2. A agravante sustenta que a obrigação de fornecer o módulo não foi contratada, que a decisão agravada extrapolou os limites da liminar original e que não houve descumprimento que justificasse a nova determinação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o poder geral de cautela do magistrado autoriza a imposição, em sede de tutela de urgência, de obrigação não prevista expressamente no contrato, ampliando o objeto da avença com base em uma interpretação extensiva do pedido de manutenção dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contrato, regido pelo princípio da força obrigatória (pacta sunt servanda), estabelece os limites das obrigações das partes. A análise do instrumento contratual revela uma lista taxativa dos módulos de software adquiridos pela agravada, na qual não consta a funcionalidade "Fast Check-in".

5. A tutela de urgência que determina a manutenção dos serviços prestados deve ser interpretada de forma restritiva, limitando-se a garantir o cumprimento das obrigações exatamente como foram pactuadas. A imposição de fornecimento de um módulo não contratado representa uma indevida ampliação do objeto do negócio jurídico.

6. Inexistindo obrigação contratual de fornecer a referida funcionalidade, a recusa da agravante não caracteriza descumprimento de ordem judicial, sendo incabível a ampliação da liminar e a cominação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento:
"A tutela de urgência que visa à manutenção de serviços contratuais deve se ater aos estritos limites do objeto pactuado, não sendo lícito ao julgador impor o fornecimento de produtos ou serviços não previstos no negócio jurídico, sob pena de violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda)".

________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07010546120238070008, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível, j. 21/08/2024; TJ-GO, AC 01944293120138090051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, j. 05/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOTVS S.A.
contra a r. decisão id. 15495940, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação declaratória ajuizada em face dela por
PIER VITORIA HOTEL LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 15493882), a agravante sustenta, em suma, que: (i) a decisão agravada extrapolou os limites da tutela de urgência originalmente deferida, que se limitava a determinar a manutenção dos serviços já contratados; (ii) a imposição de fornecer o módulo “Fast Check-in” representa uma obrigação de fornecer serviço não contratado; e (iii) não houve descumprimento da ordem liminar original que justificasse a nova determinação e a cominação de multa, uma vez que os serviços contratados permanecem ativos.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo em id. 15950703.

Contrarrazões apresentadas id. 16399411, pelo desprovimento do recurso.

É o breve
relatório
. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível a sustentação oral no presente processo.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5013530-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TOTVS S.A.

AGRAVADO: PIER VITORIA HOTEL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TOTVS S.A.
contra a r. decisão id. 15495940, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação declaratória ajuizada em face dela por
PIER VITORIA HOTEL LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 15493882), a agravante sustenta, em suma, que: (i) a decisão agravada extrapolou os limites da tutela de urgência originalmente deferida, que se limitava a determinar a manutenção dos serviços já contratados; (ii) a imposição de fornecer o módulo “Fast Check-in” representa uma obrigação de fornecer serviço não contratado; e (iii) não houve descumprimento da ordem liminar original que justificasse a nova determinação e a cominação de multa, uma vez que os serviços contratados permanecem ativos.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo em id. 15950703.

Contrarrazões apresentadas id. 16399411, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Fixada essa premissa, passo ao exame do requerimento de tutela provisória recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito contratual brasileiro é alicerçado no princípio da liberdade contratual, corolário da autonomia da vontade, que confere às partes a prerrogativa de estipular livremente o objeto e as condições de suas obrigações, nos termos do art. 421 do código civil:

Art. 421.
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Desse princípio, decorre a força obrigatória dos contratos, expressa no princípio
pacta sunt servanda
, segundo o qual o pacto, uma vez celebrado de forma lícita, possível e determinada, constitui lei entre os contratantes.

Nessa sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
4. O contrato possui força obrigatória. Ao ser celebrado, constitui lei entre as partes – pacta sunt servanda.
[...]
(TJ-DF 07010546120238070008 1912007, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 21/08/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. SUCESSÃO DE CONTRATOS DISPONDO SOBRE O MESMO OBJETO. REVOGAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO ANTERIOR. MULTA MORATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. [...] 1
– O contrato constitui lei entre as partes, sendo regido pelo princípio da autonomia da vontade e da boa fé (artigo 422 do CC/02), devendo ser interpretado com prevalência da intenção dos contratantes (artigo 112 do CC/02).
[...] (TJ-GO – Apelação Cível: 01944293120138090051, Relator.: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/12/2017)

Assentadas tais premissas, a controvérsia dos autos deve ser dirimida à luz dos exatos contornos do negócio jurídico celebrado entre os litigantes. A análise cinge-se, portanto, a verificar se a obrigação imposta à agravante encontra respaldo no instrumento contratual.

Nesse ínterim, da análise da proposta de fornecimento de produtos e serviços (id. 15495235, nos autos originários), documento que materializa a avença, constata-se a existência de uma lista clara e taxativa dos módulos de software licenciados ao agravado, a saber:

Front-Office Visual Hotal Full

Sistema de Tarifarão Telefônica

Sistema de Facilidades Hoteleiras

Sistema de PDV Visual Hotel Full

Sistema de Faturamento

Sistema de Contas a Pagar

Sistema de Contas a Receber

Sistema de Controle Financeiro

Sistema de Contabilidade

Sistema de Compras

Sistema de Almoxarifado e Custos

Sistema de IRRF

Sistema de Livros Fiscais

Sistema de Chaves eletrônicas

Sistema de Condomínio

Sistema de Distribuição de Alugueis

Como se vê, a funcionalidade "Fast Check-in" não consta da relação de produtos e serviços adquiridos pelo agravado. A alegação de que tal módulo seria um desdobramento lógico ou essencial para a atividade hoteleira não tem o condão de reescrever o contrato para nele inserir uma obrigação não pactuada. Em se tratando de um software de prateleira, é comum e lícito que novas funcionalidades sejam comercializadas como módulos autônomos, cuja aquisição depende de nova manifestação de vontade e correspondente contraprestação financeira.

Nesse contexto, a tutela de urgência que ordenou a manutenção dos serviços prestados deve ser interpretada de forma restritiva, ou seja, como a obrigação de continuar a fornecer, exatamente, os módulos e serviços que constam do contrato. A decisão agravada, ao impor a ativação de uma funcionalidade não contratada, não apenas deu uma interpretação extensiva indevida ao comando liminar, mas, em verdade, ampliou o objeto da obrigação, criando para a agravante um dever que não encontra respaldo no negócio jurídico celebrado.

Por consequência lógica, se a agravante não estava contratualmente obrigada a fornecer o módulo "Fast Check-in", sua recusa em fazê-lo não pode ser caracterizada como descumprimento da ordem judicial. Assim, a reforma da decisão é medida que se impõe, a fim de restabelecer a segurança jurídica e a observância aos estritos termos do que foi pactuado entre as partes.

Do exposto, em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. decisão interlocutória agravada (id. 15495940), afastando a determinação para que a agravante proceda à disponibilização e ativação do módulo "Fast Check-in".

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)